Tribunal: TJPA
Processo: 0807211-02.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807211-02.2021.8.14.0051

APELANTE: RENAN GUDILUNAS DE MIRANDA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Art. 129, §9º, do código penal. Reconhecimento da palavra da vítima como prova relevante. Impossibilidade de absolvição por fragilidade probatória. Reconciliação entre vítima e réu que não extingue a punibilidade. Correção, de ofício, da capitulação penal. Redimensionamento da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto, além da fixação de reparação de danos morais no valor de R$ 300,00, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória capaz de ensejar a absolvição do recorrente; e (ii) avaliar a necessidade de correção da capitulação penal e eventual readequação da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada por meio do laudo pericial e dos depoimentos colhidos nos autos. A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos testemunhos prestados na fase policial e em juízo, nos quais a vítima narrou as agressões sofridas, corroboradas por testemunhas e pelo próprio réu, que confessou, ainda que parcialmente, a prática do crime.

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório.

5. A reconciliação entre vítima e réu não impede o prosseguimento da ação penal, pois a lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada, não se submetendo à vontade da vítima quanto à sua persecução.

6. Correção, de ofício, da capitulação penal, visto que os fatos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei nº 14.188/2021, devendo a conduta ser enquadrada no art. 129, §9º, do Código Penal, com redação vigente à época do crime.

7. Redimensionamento da pena para 10 meses de detenção, em regime aberto, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A reconciliação entre vítima e réu não extingue a punibilidade no crime de lesão corporal praticado no contexto da Lei Maria da Penha. 3. O crime de lesão corporal cometido antes da vigência da Lei nº 14.188/2021 deve ser enquadrado no art. 129, §9º, do Código Penal, com redação anterior à referida norma.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RENAN GUDILUNAS DE MIRANDA SANTANA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara De Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §13º do CPB, além da fixação de reparação de danos morais no valor de R$ 300,00.

Narra a
denúncia:

“(...) que no dia 22/07/2021, por volta de 23h00, na Av. Muiraquitã, no bairro do Livramento, nesta cidade, no denunciado RENAN GUDILUNAS DE MIRANDA SANTANA, visivelmente embriagado, com animus laedendi e mediante vis corporallis, obrigou sua companheira/vítima G. D. C. S. D. A. a entrar em seu veículo e, no interior deste, agrediu-a com socos em seu rosto e tapas em seu peito, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo nº 2021.04.001374-TRA (fl. 42).

Ademais, exsurge dos autos que a vítima conviveu maritalmente com o acusado por cerca de 06 (seis) meses e, embora a relação tenha sido harmoniosa no início, com o decorrer do tempo este se tornou agressivo, também fazendo uso de entorpecentes (maconha).

Nesse contexto, desde a véspera do delito, o acusado estava ingerindo bebida alcoólica forte e, pela manhã, passou a importuná-la e humilhá-la com insultos, dizendo-lhe o seguinte: “puta, vagabunda, tu sai com todos os machos, tu não és mulher pra mim, eu quero uma mulher de verdade, tu não vale nada”, ensejando uma discussão. Contudo, depois disso, o denunciado dormiu e, ao despertar, pediu desculpas à ofendida, disse que a amava, levou-a a seu estágio de enfermagem, buscou-a no local e, por volta de 19h00, deixou-a cuidando do bar em que ele trabalha, enquanto ele tomava um banho.

No entanto, transcorridos cerca de vinte minutos, o suplicado foi para área externa, questionou a ofendida, dizendo: “G., tu tá com esse bar aberto desde ontem?” e, mesmo após a resposta negativa desta, ele passou a demonstrar agressividade, bateu na gaveta do balcão, despejou álcool no móvel, foi em direção a um isqueiro e afirmou que ateria fogo no local.

Tal conduta incutiu temor à ofendida, que deixou o estabelecimento, dirigiu-se à casa de uma vizinha, mas foi seguida pelo agressor que, ao chegar nesta outra residência, disse o seguinte à ofendida: “tu não queria quebrar meu celular, tá aí, quebrei” e jogou seu telefone, já danificado, em frente ao imóvel.

Ato contínuo, aproveitando-se do momento em que o acusado foi fechar o bar, a ofendida saiu a procura de um serviço de transporte por mototaxi, a fim de ir à casa de sua avó, mas foi seguida por aquele que, de dentro de seu automóvel, disse: “bora sua puta, vagabunda, entra no carro”, fazendo-a novamente temer por sua vida e motivando-a a correr e se abrigar em uma casa, onde os moradores acionaram o NIOP.

Contudo, os Policiais Militares que foram acionados não lograram localizar o acusado, e apenas escoltaram a ofendida à sua casa, de onde ela saiu minutos depois e novamente se deparou com o acusado, já mais calmo, que a convenceu a ir com ele passar a noite em outro local. Ocorre que, após o casal passar na residência onde coabitavam, o agressor soube que a vítima havia chamado a polícia e novamente se alterou e disse-lhe o seguinte: “G., tu quer me ferrar, quer me arrastar, entrou no carro da polícia, tu entra no meu carro agora”.

Nesse momento, o requerido violentamente segurou a ofendida pelos braços e, utilizando de força física, obrigou-a a adentrar no veículo, dentro do qual ele a agrediu com socos no rosto e tapas no peito, enquanto aparentava sentir satisfação em fazê-lo. Em seguida, o denunciado ainda proferiu mais insultos e termos depreciativos contra a vítima, dizendo o seguinte: “Por que você chamou a polícia? Por que tu entraste no carro da polícia? Tu chupando eles, tava dando pra eles, tu gosta de policial”.

Ocorre que, algum instante, a ofendida aproveitou a distração do seu algoz, tirou suas sandálias de dentro do veículo, saiu em desatada carreira e, embora não conseguisse enxergar com clareza em razão do inchaço gerado pela agressão em seus olhos, logrou se homiziar em uma churrascaria que estava prestes a fechar, de onde novamente acionou o NIOP. No mesmo momento, o agressor chegou ao local e bradou, aos gritos: “G., vamos pra casa, amanhã você tem estágio, vamos dormir, amanhã vai tá tudo bem, tu tá ligando para a polícia, tu vai ver”, deixando-a temerosa.

Depois disso, uma guarnição da Polícia Militar conseguiu detê-lo, enquanto ele fingia chorar e, conduzido à Seccional da Polícia Civil e interrogado (fl. 13), o flagranteado admitiu que estava embriagado, pois havia ingerido um litro de whisky, e confessou que agrediu a ofendida, pois a encontrou conversando com outro homem pelo celular. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando:
(i) a reconciliação entre ele e a vítima
, sendo que esta não tem interesse no prosseguimento do feito; e
(ii) a fragilidade probatória
, afirmando que as lesões foram decorrentes de uma queda acidental da vítima e que o depoimento desta não foi suficiente para embasar a condenação;

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação
da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial
; além do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de ID 22320290 - Pág. 42.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas em Juízo e na fase policial, senão vejamos.

A vítima afirmou, na polícia (ID nº 22320241 - Pág. 8):

“(...) QUE, é companheira do nacional RENAN GUDILUNAS DE MIRANDA SANTANA, que estão convivendo aproximadamente 06 (seis) meses juntos; QUE, no início da relação conviviam em harmonia, que sabe que Renan faz uso de droga (maconha), que com o passar do tempo, Renan se tornou agressivo; QUE, Renan toma conta de um bar e passou a ingerir bebida alcoólica fortes, que deste de ontem (21/07/2021) Renan estava ingerindo bebida alcoólica; QUE, neste dia 22/07/2021 Renan continuou ingerindo bebida alcoólica; QUE, durante a manhã deste dia 22/07/2021, Renan ficou perseguindo-a e a humilhando com palavras ofensivas, chamando-a de "PUTA VAGABUNDA, TU SAI COM TODOS OS MACHOS, TU NAO ES MULHER PRA MIM, EU QUERO UMA MULHER DE VERDADE, TU NÃO VALE NADA"; QUE, a vítima diz que respondeu para Renan, que iniciou uma discussão com a vítima, e que diz que respondeu para este, que em seguida RENAN dormiu e se acalmou pediu desculpa para a vítima, dizendo que amava; QUE, a declarante faz estágio de enfermagem, entrou no curso por volta de 13h30m, QUE Renan a deixou no curso e foi buscá-la por volta 17h00, que foram para a casa onde reside, que por volta de 19h00 a declarante foi ficar no bar para Renan tomar um banho, que este demorou aproximadamente 20 minutos dentro da casa, que em seguida Renan apareceu gritando: "G. TU TÁ COM ESSE BAR ABERTO DESDE ONTEM?" Que a vítima disse que não, que o mesmo havia aberto o bar naquele momento, que Renan passou a bater na gaveta do balcão e em seguida pegou álcool e jogou em cima do balcão e disse que iria atear fogo no bar, que RENAN foi em direção a um isqueiro que fica pendurado no bar; QUE, a vítima com medo saiu do local e foi para a casa de uma vizinha, que Renan foi até a vizinha e disse "TU NÃO QUERIA QUEBRAR MEU CELULAR, TA AÍ QUEBREI" e jogou o celular todo quebrado na frente da casa da vizinha; QUE, em seguida Renan fechou o bar e saiu de carro atrás da vítima, que este veio até a casa de sua família, que a vítima viu quando Renan saiu no carro e aproveitou para também sair da casa da vizinha e passou a caminha pela rua a procura de um mototáxi; QUE, Renan a encontrou e quando a viu parou o carro e começou a gritar: "G. TU TA CHAPANDO?" e a vítima respondeu: "EU VOU PARA A CASA DA VOVÓ", que Renan disse eu vim de lá agora e eles pensam que tu estas desaparecida, ou tu entra nesse carro ou vou ter que ti pegar; QUE, a vítima diz que Renan deu uma ré no carro e passou a acompanhá-lo e todo a ofendendo e a humilhando com palavras:" BORA SUA PUTA VAGABUNDA, ENTRA NO CARRO"; QUE, Renan fez menção de sair do carro e a vítima diz que saiu correndo em via pública e entrou em uma casa e que as pessoas da casa chamaram a polícia, que policias foram até a vítima e saíram em ronda e não conseguira localizar Renan; QUE, a vítima diz que pediu para os policiais a deixaram em sua casa, fechou a casa e assim que caminhava em direção a Avenida Dom Frederico encontrou Renan, que este já aparentava está mais calmo e pediu que a vítima entrasse no carro; QUE, a vítima entrou e ficaram de passar a noite em outro lugar, que foram ate a casa onde residem e em seguida Renam ficou sabendo que a vítima havia saldo som a polícia e novamente se alterou, dizendo as textuais; "G. TU QUE ME FERRAR, QUER ME ARRASTAR, ENTROU NO CARRO DA POLICIA, TU ENTRA NO MEU CARRO AGORA"; QUE Renan a arrastou até o carro e a vítima não querendo entrar no carro, foi arrastada pelo braço e entrou no carro; QUE, dentro do carro foi agredida com socos no rosto e tapas no peito, que na esquina da Tupaiulândia com Avenida Marajó Renan atacou com um soco. Acrescenta que Renan estaya sentido prazer em humilhá-la e agredi-la em via pública; QUE, após Renan lhe dá mais um soco continuou a brigar se fazendo de vítima, dizendo "PORQUE VOCE CHAMOU A POLICIA, PORQUE TU ENTRASTE NO CARRO DA POLÍCIA, TU CHUPANDO ELES, TAVA DANDO PRA ELES, TU GOSTA DE POLICIAL", QUE, durante essa discussão Renan se distraiu e a vítima tirou sua sandália de dentro do carro e saiu correndo em via pública, que Renan correu atrás da vítima; QUE, a vítima diz que devido o soco em seu olho não conseguia enxergar direito , mas mesmo assim, correu e entrou numa churrascaria que já estava fechando; QUE, Renan foi até a frente da churrascaria e passou a gritar; "G. VAMOS PRA CASA, AMANHA VOCE TEM ESTAGIO, VAMOS DORMIR, AMANHA VAI TA TUDO BEM, TU TA LIGANDO PARA A POLÍCIA, TU VAI VÊ"; QUE, a polícia chegou no local e Renan estava sentado fingindo chorar, que somente com a chegada da polícia a vítima diz que saiu de dentro do estabelecimento e se apresentou a polícia e foram todos conduzidos para esta Unidade Policial. (...)”

Já em Juízo, a ofendida confirmou os fatos descritos na denúncia, mas acrescentou que em fase policial estava muito nervosa e aumentou alguns acontecimentos, mas de fato teria sido agredida fisicamente pelo réu. Disse que o réu desferiu somente um tapa em seu rosto. Acrescentou ainda que reatou o relacionamento amoroso e à época da audiência estava convivendo maritalmente com o réu.

A testemunha Policial Militar Sidney de Vasconcelos Santana, que atuou na diligência no dia dos fatos, declarou recordar da vítima lesionada no rosto, na perna, havia uma vermelhidão no rosto da vítima.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório, declarou que no dia dos fatos teve uma discussão com a vítima, pois estaria bebendo produtos que destinavam-se à venda no bar do casal, durante a discussão foi ofendido verbalmente, razão pela qual desferiu um tapa contra o rosto da vítima. A vítima saiu correndo e caiu, lesionando a perna.

A versão do réu não convence e nem encontram guarita nas provas dos autos, pois é dissonante da prova oral colhida em juízo.

Da mesma forma, a declaração da vítima na polícia não pode ser desmerecida, porque em consonância com as provas colhidas na fase judicial.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, ainda que colhida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A defesa argumenta que a vítima e o réu reataram o relacionamento, o que demonstraria a falta de interesse na continuidade do processo. Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, a reconciliação das partes não extingue a punibilidade do agente, uma vez que se trata de crime de ação penal pública incondicionada.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado pelo agravante, em face do acórdão que negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação por crimes de sequestro e cárcere privado, ameaça e lesão corporal cometidos em contexto de violência doméstica. A defesa busca a absolvição do agravante quanto ao crime de sequestro e cárcere privado, a absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal e a aplicação da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, em razão da reconciliação com a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado; (ii) estabelecer se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal, com fundamento no princípio da consunção; (iii) determinar se a reconciliação posterior ao delito atenua a pena imposta ao condenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório, incluindo o depoimento detalhado da vítima, comprova que o agravante restringiu a liberdade da ofendida, mediante violência e grave ameaça, privando-a de sua liberdade de locomoção. A conduta é suficiente para caracterizar o crime de sequestro e cárcere privado, ainda que a privação tenha ocorrido por curto período de tempo. 4. O princípio da consunção é inaplicável no caso, pois os crimes de ameaça e lesão corporal, embora ocorridos no mesmo contexto, apresentam motivações autônomas e não se configuram como meio necessário ou fase de preparação de outro delito. 5.
A reconciliação posterior entre réu e vítima, inclusive com o casamento, não tem o condão de atenuar a pena imposta, pois não mitiga a gravidade da conduta praticada, especialmente em delitos cometidos com violência contra a pessoa, em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a Lei 11.340/2006
. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
(STJ - AREsp n. 2.632.607/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Portanto, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer a
fixação
da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial
; além do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
.

Antes de analisar as argumentações do réu, necessário corrigir questão relativa à errônea capitulação penal procedida pelo magistrado sentenciante, o que faço DE OFÍCIO, já que a pena é matéria de ordem pública.

Vê-se que o réu foi condenado a
1 ano e 2 meses de reclusão
pela prática do crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, capitulado no art.
129, §13, do Código Penal
, que fora inserido pela Lei nº 14.188/2021, cuja pena prevista era de 1 a 4 anos de reclusão (antes da mais recente alteração feita pela Lei nº 14.994/2024).

Todavia, verifico que
os fatos ocorreram em 22.07.2021, enquanto a referida lei entrou em vigor somente em 28.07.2021
. Como a lei penal não pode retroagir para prejudicar o réu, a capitulação correta deve ser aquela vigente à época dos fatos, qual seja,
art. 129, §9º, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 14.994/2024 –
“Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade”
– que estipulava, àquela época, a pena de
3 meses a 3 anos de detenção
, em contraste com a nova pena estabelecida pelo §13, acima mencionada, mais gravosa que a reprimenda do §9º.

Veja-se precedente nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - NÃO CABIMENTO - DOLO COMPROVADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO - NECESSIDADE - FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI 14.188/2021 - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 61, II, "A" - BIS IN IDEM - NECESSIDADE - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Tratando-se de delito praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de rigor a observação do Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. -
Nos termos do art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". - No caso dos autos, ainda que configurada lesão corporal em contexto doméstico, tendo os fatos ocorrido antes da vigência da Lei 14.188/2021, impõe-se a desclassificação do crime do art. 129, §13 do Código Penal para aquele descrito no art. 129, §9º do mesmo código.
- Comprovado nos autos que o réu agiu com dolo em agredir a vítima, julga-se descabida a tese de desclassificação para a modalidade culposa do delito. - Impossível a aplicação da agravante do motivo fútil quando a motivação dos atos praticados não está suficientemente comprovada nos autos. - Conforme tese firmada pelo STJ, quando do julgamento do tema repetitivo n. 983, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." - O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.209315-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/11/2024, publicação da súmula em 06/11/2024)

Dessa forma,
modifico,
DE OFÍCIO
, a capitulação penal para o art. 129, §9º, do CPB, conforme redação anterior à Lei nº 14.188/21
, devendo a pena ser readequada aos novos limites legais.

Assim, hei por bem manter a avaliação das circunstâncias judiciais feita pelo juiz de 1º grau, eis que ele considerou
desfavoráveis apenas culpabilidade do réu e os motivos do crime
,
ponderando, a meu ver, justificativa idônea para tais circunstâncias
,
em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Por outro lado, em relação à fração de 1/8 (um oitavo)
sobre a diferença entre a pena mínima e máxima na valoração de cada circunstância judicial,
requerida pela defesa, tem-se que não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Assim, em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 01 (um) ano de detenção,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes.

Entendo necessário, conforme requerido pela defesa, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
eis que o réu confessou que agrediu a vítima (ainda que de maneira parcial, o que, como cediço deve ser considerado para a diminuição da reprimenda), de maneira que reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
tornando-a concreta e definitivamente fixada em
10 (dez) meses de detenção, com o pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
.

Mantenho o
regime aberto
para o cumprimento da reprimenda, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Deixo de proceder à substituição por penas restritivas de direitos, e de suspendê-la condicionalmente, pelos mesmos motivos utilizados pelo juiz de 1º grau, assim como mantenho o valor mínimo fixado a título de reparação dos danos morais, e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar, de ofício, a capitulação penal do crime para o artigo 129, §9º, do CPB, fixando a pena do réu em 10 (dez) meses de detenção em regime aberto.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025